Tribunal: TJDFT
Processo: 0742408-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742408-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: CHRISTIAN DE MELLO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra o despacho de ID 141697923, proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0742408-27.2022.8.07.0000 ajuizada em desfavor de CHRISTIAN DE MELLO. O agravante requereu na ação de origem a busca e apreensão do veículo RENAULT, modelo LOGAN EXPRES/EXP. U, ano fab./mod. 2014 /2014, combustível GASOLINA, cor BRANCA, chassi 93Y4SRD04FJ728555, placa PVH7149, RENAVAM 001032538829, para satisfação de contrato de alienação fiduciária inadimplido, entendendo que o agravado já está constituído em mora uma vez que enviada notificação ao endereço constante no contrato (fl. 41 do ID no 42199367), o qual foi assinado por terceiro (fl. 58 do ID. 42199367). O Juízo de Primeiro Grau determinou ao ora agravante que procedesse a emenda à inicial para comprovar a constituição do devedor em mora com juntada de AR assinado pelo requerido ou para que requeresse conversão da ação em execução, por entender que não houve constituição do devedor em mora eis que necessário que a própria parte devedora assine o aviso de recebimento. Nas razões recursais, o agravante sustenta que configurada a mora, uma vez que nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto Lei 911/69 a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, e que basta assinatura no referido AR, mesmo que por pessoa distinta do devedor. Alega ser necessária a expedição de notificação do devedor apenas para efeito de comprovação da mora e não para constituição. Assim, o agravante requer o provimento do presente recurso, de modo a permitir o prosseguimento do feito, para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da fidúcia. Preparo regular (ID 42199365). O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão (ID 42640311). Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados peticionou nos autos (ID 43710402), tendo sido deferido seu ingresso como assistente litisconsorcial (ID 43923596). É o relatório. DECIDO. Melhor analisando os autos, entendo que a decisão do caso merece destino distinto do delineado quando do recebimento do recurso. Isso porque, de acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”1. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois eleito recurso inadequado para impugnar o pronunciamento indicado. A decisão agravada determinou, pois, a emenda da inicial, para que o agravante, dentre outras providências, comprovasse a constituição do agravado em mora, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço daquele, ou através do protesto do título por edital, sob pena de indeferimento da inicial. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial carreia conteúdo decisório, porquanto dele se extrai que o documento cuja apresentação foi determinada é considerado indispensável ao prosseguimento da ação (artigos 320 e 321 do CPC). Assim, trata-se de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC. Nada obstante, o pronunciamento que determina a emenda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o qual prevê expressa e taxativamente as decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento. Outrossim, não há falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – entendimento sedimentado pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) – porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). O referido entendimento busca evitar a repetição de atos processuais e, assim, privilegiar o princípio da economia e da eficiência (art. 8o, CPC). No presente caso, porém, se a demanda for extinta em razão do não atendimento à determinação de emenda, a parte poderá impugnar o acerto da decisão através de apelação. Esse recurso, caso provido, não acarretará a repetição de atos processuais, uma vez que nem sequer foi implementada a angularização processual, através da citação do réu. Este Tribunal, inclusive, tem entendido pelo não cabimento do agravo de instrumento em face da determinação de emenda à petição inicial de busca e apreensão. Quanto ao tema, vejam-se as ementas abaixo transcritas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da planilha de débitos será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636132, 07111916320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse sentido, confira-se trecho do Voto da Rel. Ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.987.884/MA: 12. Em outras palavras, ao impor à parte o dever de colacionar documento que comprove anterior demanda administrativa, o juiz está a considerar que o mencionado documento é indispensável à propositura da ação, isto é, requisito para o próprio exame do mérito. 13. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart também asseveram que a decisão que determina a juntada de documentos reputados indispensáveis ao julgamento do mérito enquadra-se no conceito de emenda ou complementação da petição inicial, verbis: Por outro lado, afirma o código que há quatro razões para que se autorize a emenda ou complementação da petição inicial. Ela pode dar-se: a) em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 319, do código; b) porque não foram anexados à inicial os documentos indispensáveis a que alude o art. 320, do CPC; c) porque a petição inicial contém defeitos que dificultam o julgamento do mérito; e d) porque ela contém “irregularidades” que dificultam a análise do mérito. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 14. Assim, ao determinar a juntada de comprovante da existência de anterior demanda administrativa como condição para o prosseguimento do julgamento, o juiz, em decisão interlocutória, está a determinar verdadeira emenda ou complementação da petição inicial. 15. No entanto, é imperioso destacar que, ainda que se trate de decisão interlocutória, o referido pronunciamento judicial não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do mesmo Diploma. 16. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina: 6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 17. No mesmo sentido: 3. Indeferimento da petição inicial Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). [...] Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação.Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) Ante o exposto, conclui-se que o agravo instrumento não é o recurso adequado para impugnar a decisão de ID 141697923. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC, revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator